Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-78.2019.8.26.0299
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000005-78.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é agravante
JEFERSON GONÇALVES SIMPLICIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000005-78.2019.8.26.0299
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000005-78.2019.8.26.0299
AGRAVANTE: JEFERSON GONÇALVES SIMPLICIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JANDIRA
VOTO No 42426
AGRAVO. Indeferimento do indulto da multa com base no
Decreto no 8.380/2014. Atualização acima do valor mínimo
para inscrição de débitos da Dívida Ativa da União.
Inteligência do inciso X do art. 1o do Decreto n. 8.380/2014.
Não demonstrada a incapacidade econômica. Recurso
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente reclamo pretendendo reforma da
r. decisão de fls. 97 que indeferiu o pedido indulto da pena de multa com base no
Decreto no 8.380/2014.
Sustenta que a Resolução PGE n. 03/2016 demonstra ser incabível tal
cobrança eis que inferior a 600 Ufesp's. Afirma que o agravante é hipossuficiente
e que não possui condições de quitar a multa. Alega que a pena privativa de
liberdade foi cumprida até 25/12/2014.
Pleiteia o indulto da pena de multa.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão
(fls117/119 e 120).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do agravo (fls. 124/130).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 07 anos de reclusão, em regime
inicial fechdo, e pagamento de 510 dias-multa, no piso, pela prática de tráfico de
drogas e crime previsto na Lei de Armas, com início de execução de pena em
24/03/2007 e término previsto para 24/03/2014.
Conforme fls. 30, o valor da multa atualizado em 17/05/2010
correspondia a R$6.201,08 e tal valor é superior ao fixado no art. 1o do inciso I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000005-78.2019.8.26.0299
Portaria MF 75/2012 do Ministério da Fazenda, que assim dispõe:
"O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que
lhe confere o parágrafo único, inciso II, do art. 87 da Constituição da
República Federativa do Brasil e tendo em vista o disposto no art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977; no parágrafo único
do art. 65 da Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989; no § 1o do art. 18
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; no art. 68 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; e no art. 54 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, resolve:
Art. 1o Determinar:
“I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo
devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e
II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
§ 1o Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se
tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa criminal.”
Assim, diante da inexistência de Portaria expedida posteriormente à
publicação do Decreto Presidencial de 2014, o valor estipulado como limite à
concessão do indulto da pena de multa corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais) e no
caso dos autos, o referido valor foi evidentemente ultrapassado.
E como bem consignado pelo i. Promotor de Justiça, o Decreto
Presidencial 8380/2014, em seu inciso X do art. 1o, faz referência ao valor mínimo
para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e não ajuizamento de execução
fiscal no Estado de São Paulo, in verbis:
“Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
estrangeiras: X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou juízo em que se encontre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000005-78.2019.8.26.0299
aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade cumprida
até 25 de dezembro de 2014, desde que não supere o valor mínimo
para inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Fazenda, e que não tenha capacidade
econômica de quitá-la;”
A fls. 42 o condenado solicitou pagamento em 80 vezes da pena de
multa.
Assim, os requisitos para a concessão do indulto da pena de multa,
neste caso, exige: a-) o cumprimento integral da pena privativa de liberdade até 25
de dezembro de 2014; b-) que o valor não supere o mínimo exigido para inscrição
de débitos na dívida ativa da União estabelecido em ato do Ministro de Estado da
Fazenda e c-) que o sentenciado não tenha capacidade econômica para quitá-la.
Observe-se que também não restou demonstrada a incapacidade
econômica para o pagamento do valor relativo à pena de multa, eis que não se
presume sua hipossuficiência financeira em razão de estar assistido pela
Defensoria Pública do Estado.
Nos termos do art. 2o da Lei 13924/2019 e do Provimento CGJ n.
04/2020, que alterou a Execução da pena de multa, deve ser extraída certidão da
multa e enviada ao Ministério Público para ajuizamento de execução na Vara de
Execuções Criminais competentes.
Assim, deve ser mantida a r. decisão impugnada.
Dessa forma, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator